Tribunal: TJES
Processo: 5007942-33.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5007942-33.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

REU: FABIO JOSE TELES CAVALCANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a extinção de ação rescisória sem resolução do mérito. A embargante alega omissão e erro de fato no acórdão, sustentando que não foi devidamente considerado o fato de que o recorrido, Fabio José Teles Cavalcante, não se desligou do quadro de funcionários do Banco do Brasil, o que seria requisito essencial para a concessão da complementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato quanto ao desligamento do recorrido do Banco do Brasil, essencial para a análise dos requisitos de elegibilidade à complementação de aposentadoria;
(ii) estabelecer se a insistência da embargante em apontar omissão configura litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como objetivo corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. Entretanto, não servem para reexame de matéria de mérito.

A questão do desligamento do recorrido do Banco do Brasil foi amplamente discutida e decidida tanto na ação originária quanto na decisão monocrática e no acórdão que julgou o agravo interno. Portanto, não há omissão ou erro de fato a ser corrigido.

O acórdão embargado afirmou claramente que os requisitos de elegibilidade à complementação de aposentadoria foram analisados e que a matéria foi devidamente enfrentada nos autos do processo originário, não sendo possível a rediscussão por meio de ação rescisória.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reabrir discussão sobre o mérito de decisão transitada em julgado, o que a embargante pretende ao alegar erro de fato.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo recorrido, embora os embargos sejam manifestamente infundados, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé processual, sendo indeferido o pedido.

Consideram-se prequestionadas as matérias indicadas pela embargante para fins de futuros recursos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo para correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

A ação rescisória não é via adequada para reexaminar fatos e provas já analisados no processo originário, não podendo ser usada como sucedâneo recursal.

A ausência de elementos suficientes afasta a caracterização de litigância de má-fé pelo uso indevido dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) contra o
v.
acórdão
constante no ID n. 7955965
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a
r.
decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito.

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), em sua peça recursal
(ID n. 8188992)
, alegou a existência de omissão e erro de fato no acórdão, sustentando que o Tribunal não teria considerado adequadamente a questão do desligamento do recorrido, Fabio José Teles Cavalcante do quadro de funcionários do Banco do Brasil, fato essencial para a análise dos requisitos de elegibilidade da complementação de aposentadoria.

Sob essas premissas, requer sejam aplicados os efeitos infringentes ao presente recurso, para
conhec
er
a ação rescisória
e rescindir
o acórdão proferido nos autos do processo 0040302-16.2013.8.08.0035, proferindo-se nova decisão, a qual considere que o participante não preencheu as condições de elegibilidade do plano de benefícios, especialmente o desligamento do quadro de funcionários da patrocinadora, na forma do art. 38 do regulamento do plano de benefícios.

E
m contra
rrazões (ID n. 8252540),
Fabio José Teles Cavalcante argumentou que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, visto que não há nenhuma omissão ou contradição no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida,
requerendo, por fim, a
condenação da PREVI por litigância de má-fé, em razão da utilização indevida dos embargos com o intuito de procrastinar o feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do fato de que o recorrido não teria se desligado do Banco do Brasil, o que seria um requisito essencial para a concessão da complementação de aposentadoria.

Contudo,
observa-se que
essa questão foi devidamente enfrentada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que julgou o agravo interno,
quando
afirmado que o tema foi exaustivamente discutido na ação originária, não cabendo a rediscussão por meio de ação rescisória,
vejamos:

[...]
A decisão monocrática ora vergastada, que julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, considerou que
a questão envolvendo a participação do beneficiário nos quadros de servidores ativos do Banco do Brasil não foi ignorada nos autos do processo nº 0040302-16.2013.8.08.0035.

Consoante já salientado
“o suposto não preenchimento dos requisitos de elegibilidade do beneficiário foi amplamente alegado na ação originária em sede de contestação pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que inclusive juntou vários documentos em que informou os motivos pelos quais entendeu que o beneficiário não preenchia os requisitos de concessão, dentre os motivos listados estava o fato do beneficiário estar nos quadros de funcionários ativos do Banco do Brasil (fls. 61/77)”.

Constou do voto do acórdão rescindendo da Egrégia Primeira Câmara Cível, integralizado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, que
“
o INSS cassou a aposentadoria do recorrente em 07/01/2001, tendo o mesmo retornado a atividade em 03/07/2002 até o período que foi conferido nova aposentação em 02/08/2011
”
e que
“
ao se aposentar novamente deixou de receber os valores concernentes a complementação de aposentadoria ao argumento de que o período compreendido entre o retorno à atividade e a nova aposentação
, deixou de recolher ao fundo o valor da contribuição, além de receber indevidamente o valor referente a contribuição da complementação da aposentadoria naquele período, sendo que mencionado saldo devedor deveria ser quitado à vista e de forma integral para fins de recebimento da complementação que faria jus”
[...] Assim, o erro de fato apontado na presente ação rescisória quanto à concessão da aposentadoria do agravado, na realidade foi analisado nos autos do processo nº. 0040302-16.2023.8.08.0035, diante do enfrentamento dos requisitos de elegibilidade de recebimento dos benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
concluindo que o ora agravado faz jus ao recebimento da complementação da aposentadoria. [...]

Consoante jurisprudência deste Egrégio Sodalício, não cabe ação rescisória para o reexame de fatos e provas no processo originário, a fim de corrigir suposta injustiça da decisão rescindenda [...]

Assim,
restou consignado a impossibilidade de rediscussão dos critérios de elegibilidade para recebimento da aposentadoria da PREVI, eis que já foram apreciados nos autos do processo nº 0040302-16.2023.8.08.0035.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada.
[...]

A
ssim, observa-se que
a pretensão da
ora
embargante, ao apontar suposto erro de fato, revela-se como uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão transitada em julgado, o que não se coaduna com a natureza e os limites dos embargos de declaração.

No que concerne à alegação de omissão, é evidente que o acórdão abordou de forma clara e completa todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo nenhum
a
questão relevante que
não tenha sido analisada.

A insistência da embargante em alegar omissão configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo recorrido, entendo que, embora os embargos sejam manifestamente infundados, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé processual, devendo, assim, ser indeferido tal pedido.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-
se, na íntegra,
o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.